Tribunal: TJMT
Processo: 1018086-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018086-53.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), ALEX CAMPOS MARTINS - CPF: 384.320.301-63 (IMPETRANTE), CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - CPF: 002.015.591-37 (IMPETRANTE), CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE), FLAVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 551.474.701-82 (IMPETRANTE), GISLAINE FIGUEIRA DESTO - CPF: 666.688.831-68 (IMPETRANTE), MAILA ALETEA ZANATTA CASSIANO OURIVES - CPF: 792.550.781-00 (IMPETRANTE), OSNY KLEBER ROCHA AURESCO - CPF: 121.142.298-40 (IMPETRANTE), CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 2a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — ATO DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO — MODIFICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DO NÚCLEO CRIMINAL DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCALIZADOS NA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — INCLUSÃO DOS FEITOS RELATIVOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAMOVIBILIDADE — ARTIGO 44, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 146, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003 — AUSÊNCIA DE MUDANÇA NOS ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS.

A modificação das atribuições dos órgãos do núcleo criminal da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso localizados na Comarca de Várzea Grande em decorrência da inclusão dos feitos relativos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande, não configura ofensa à garantia de inamovibilidade (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 146, de 29 de dezembro de 2003, artigo 44, § 1o), ausente

mudança nos órgãos de lotação dos defensores públicos.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Alex Campos Martins
,
Camila Bianchini Ferreira Fernandes
,
Cristiane Obregon Almeida de Alencar
,
Flávio Marcus Asvolinsque Peixoto
,
Gislaine Figueira Desto
,
Maila Aletea Zanatta Cassiano Ourives
e
Osny Kleber Rocha Auresco
contra ato do
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Asseguram que, quando “
se inscreveram para concorrerem às defensorias do Núcleo Criminal de Várzea Grande-MT, tinham pleno conhecimento das atribuições a elas inerentes, e, portanto, cientes de que em nenhuma delas constava a atribuição de atuar no Juizado Especial Criminal
”, consoante Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no 142, de 13 de setembro de 2021.

Asseveram que, o impetrado “
modificou ampliativamente, ao arrepio dos imperativos lei de regência, e sem a indispensável anuência prévia dos impetrantes, as suas atribuições nas respectivas lotações no Núcleo Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
”, visto que “
nenhuma das sete defensorias que compõe o Núcleo Criminal de Várzea Grande, possuíam, dentre suas atribuições, a atuação perante o Juizado Especial Criminal
”.

Afiançam que, “
é manifesto o direito líquido e certo dos impetrantes, em função dos elementos informadores do princípio da inamovibilidade e do defensor natural, de exercerem as atribuições do órgão em que estão lotados por promoção ou remoção, nos limites fixados no momento da assunção, caracterizando incontornável ofensa frontal à liquidez e certeza do direito, a modificação e a ampliação destas atribuições, sem o devido processo legal, com a expressa concordância dos impetrantes para que assim ocorresse
”.

Requerem o deferimento da segurança.

Determinado a emenda da inicial, com a indicação da pessoa jurídica de direito público, na qual a autoridade apontada coatora integra, assim como a juntada do instrumento de mandato outorgado por Osny Kleber Rocha Auresco (Id. 143008186).

Deferido o pedido de emenda da inicial (Id. 143860691), ante o cumprimento do despacho (Id. 143008186).

Informações do Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso (Id. 145027183).

Indeferida a liminar (Id. 145699661).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 147045666).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 148659651), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É este, no essencial, o teor da ata da sexta reunião extraordinária

do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, datada de 11 de abril de 2022, na qual constam os fundamentos da proposição de alteração das atribuições dos órgãos do núcleo criminal localizados na Comarca de Várzea Grande decorrente da inclusão dos feitos relativos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande:

[...] Proc. no. 110503/2021 COPLAN No. 2712/2021 - Criação Nova Vaga - Núcleo Criminal de Várzea Grande.

7. Núcleo Criminal de Várzea Grande

O coordenador, à época, do Núcleo Criminal de Várzea Grande, Dr. Joaquim Jose Abnader Guedes da Silva, encaminhou proposta à Comissão de distribuição de vagas, ofício solicitando uma (01) vaga para o referido núcleo criminal (Procedimento no110503/2021). As propostas apresentadas pelo Núcleo merecem ser acolhidas na integralidade. [...]

Ressalta-se também que
foi observado que nenhuma das Defensorias Criminais de Várzea Grande possui atribuição para atuação junto ao Juizado Especial Criminal da referida comarca, o que tem levado a falta de assistência e atendimento a centenas de assistidos que procuram o referido núcleo. Desta forma, verifica-se a necessidade de se analisar se é possível agregar tal atribuição a algumas das Defensorias Públicas já existentes ou dividir tal atribuição entre todas as existentes
. De maneira geral, todas as Defensorias Públicas de Várzea Grande possuem atribuições junto às Varas com baixo número de processos em andamento (nenhuma passa de 1 mil processo/vara) bem como os Defensores ali atuantes não atuam com processos executivos de pena das Unidades Prisionais da comarca (ficam todos à cargo do NEP [
Núcleo de Execução Penal de Cuiabá
], em Cuiabá),
assim entendo que o Juizado Especial criminal poderia ser dividido com todas as Defensorias Públicas, por número de processos (finais), assim tal atribuição não impactaria de forma abrupta nas funções já desempenhadas. Considerando que a 1a Defensoria teve suas atribuições divididas, entendo que a mesma e a 8a Defensoria (a ser criada), ficaria com dois finais de processos relativos ao Juizado Especial Criminal
. Ressalta-se que o coordenador nem os demais membros não pediram a inclusão de tal atribuição, sendo verificado tal necessidade por esta comissão (apesar de chegar pedidos de nomeação de Defensores Públicos para atuação no Juizado Especial Criminal de Várzea Grande). Por tais razões, essa Comissão entende como imprescindível a criação de mais uma Defensoria no Núcleo Criminal de Várzea Grande, para dividir a atuação da 1a Defensoria Pública Criminal.

Dessa forma, incluímos a 8a Defensoria Criminal com atribuição idêntica à 1a Defensoria Pública Criminal, sendo substitutos entre si, bem como incluir a atribuição de atuação junto ao Juizado Especial Criminal restando da seguinte forma as alterações:

Defensorias

Área de atuação

1a Defensoria (Alterada)

1a Vara Criminal, instrução, plenário do júri, atendimento ao público afeto a sua atribuição e substituto direto da 8 a defensoria criminal, Juizado Especial Criminal processos finais 0 e 1;

2a Defensoria

2a Vara Criminal, Juizado Especial Criminal processos final 2; atendimento ao público afeto a sua atribuição

3a Defensoria

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (defesa da vítima). Juizado Especial Criminal processos final 3; atendimento ao público afeto a sua atribuição

4a Defensoria

5a Vara. Juizado Especial Criminal processos final 4; atendimento ao público afeto a sua atribuição

5a Defensoria

3a Vara Criminal, Juizado Especial Criminal processos final 5; atendimento ao público afeto a sua atribuição

6a Defensoria

4a Vara Criminal, Juizado Especial Criminal processos final 6; atendimento ao público afeto a sua atribuição.

Ad referendum
no. 03/2019/DPG

7a Defensoria

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (defesa do acusado). Juizado Especial Criminal processos final 7; atendimento ao público afeto a sua atribuição

8a Defensoria (Nova)

1a Vara Criminal, instrução, plenário do júri, atendimento ao público afeto a sua atribuição e substituto direto da 1a defensoria criminal; Juizado Especial Criminal processos finais 8 e 9;

Desta forma, entendemos pelo remanejamento de 01 vaga ao núcleo Criminal de Várzea Grande/MT bem como a adequação de suas atribuições. [...]. (trecho da ata da sexta reunião extraordinária, Id. 142693714 – fls. 14/16). [sem negrito no original]

A referida proposição restou acolhida, em 11 de maio de 2022, pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na oitava reunião extraordinária, conforme decisão administrativa publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 16 de maio de 2022, cujo teor é, na parte que interessa, o seguinte:

[...] Assunto: Apresentação de um novo organograma contendo as vagas remanescentes por parte da Comissão criada conforme determinação exarada perante sessão da 6a ROCS/2020 (
Reunião Extraordinária do Conselho Superior
), afeta ao Processo no. 58200/2020, tendo por interessados, a Comissão criada a partir do julgamento do Processo no. 579325/2019. Decisão: ‘À unanimidade, o Conselho Superior realizou edições em conjunto à proposta apresentada pela Exma. Conselheira, Dra. Gisele Chimatti Berna, perante a Oitava Reunião Extraordinária ocorrida em 09.05.2022, visando a distribuição de 15 (quinze) Defensorias, conforme disposto na Resolução no. 127/2020/CSDP (
Conselho Superior da Defensoria Pública
), bem como o Procedimento no. 9811/2021, que suspendeu a remoção ao núcleo de Conciliação, Mediação e Propositura de Inicias. Em deliberação o Colegiado concluiu pela seguinte alteração na composição das Defensorias:

[...]

Núcleo Criminal de Várzea Grande

Defensorias

Área de atuação

1a Defensoria

1a Vara Criminal, instrução, plenário do júri, atendimento ao público afeto a sua atribuição e substituto direto da 8 a defensoria criminal, Juizado Especial Criminal processos finais 0 e 1.

2a Defensoria

2a Vara Criminal, Juizado Especial Criminal processos final 2; atendimento ao público afeto a sua atribuição.

3a Defensoria

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (defesa da vítima). Juizado Especial Criminal processos final 3; atendimento ao público afeto a sua atribuição.

4a Defensoria

5a Vara. Juizado Especial Criminal processos final 4; atendimento ao público afeto a sua atribuição.

5a Defensoria

3a Vara Criminal, Juizado Especial Criminal processos final 5; atendimento ao público afeto a sua atribuição.

6a Defensoria

4a Vara Criminal, Juizado Especial Criminal processos final 6; atendimento ao público afeto a sua atribuição.

7a Defensoria

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (defesa do acusado). Juizado Especial Criminal processos final 7; atendimento ao público afeto a sua atribuição.

8a Defensoria

1a Vara Criminal, instrução, plenário do júri, atendimento ao público afeto a sua atribuição e substituto direto da 1a defensoria criminal; Juizado Especial Criminal processos finais 8 e 9.

[...]. (trecho da decisão administrativa publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 16 de maio de 2022, Id. 142693713 – fls. 1/2).

Assim, vê-se que o ato impugnado está devidamente motivado acerca da necessidade de a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso prestar assistência aos necessitados nos feitos relativos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande, conforme registrado na ata da sexta reunião extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado: “
Ressalta-se também que

foi observado que nenhuma das Defensorias Criminais de Várzea Grande possui atribuição para atuação junto ao Juizado Especial Criminal da referida comarca, o que tem levado a falta de assistência e atendimento a centenas de assistidos que procuram o referido núcleo
” (Id. 142693714 – fls. 15).

Quanto à alegada violação ao princípio da inamovibilidade, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 146, de 29 de dezembro de 2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso), no particular, dispõe que:

Art. 44 Entende-se por lotação a específica distribuição dos membros da Defensoria Pública em seus órgãos de atuação.

§ 1o
O membro da Defensoria Pública terá lotação em órgão de atuação da instituição ao qual se vincula pela garantia da inamovibilidade
. [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que a ampliação das atribuições dos órgãos do núcleo criminal da Defensoria Pública localizados na Comarca de Várzea Grande decorrente da inclusão dos feitos relativos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande — cuja forma de distribuição dos processos judiciais estabelecida pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso teria, a princípio, observado o critério de proporcionalidade entre os oito órgãos do núcleo criminal daquela comarca (observado que o oitavo órgão foi criado pelo ato impugnado, ante a necessidade de dividir os processos em curso no Tribunal do Júri, antes de competência exclusiva do primeiro órgão da Defensoria Pública de Várzea Grande) —, não configura ofensa à garantia de inamovibilidade dos defensores públicos, visto que
não houve mudança no órgão de lotação dos impetrantes
.

[...] Violação à garantia da inamovibilidade (LC no 988/05, art. 160, II) e à regra da obrigatoriedade de o Defensor residir no Município onde exerce suas funções. Inocorrência. Não houve qualquer mudança na lotação da impetrante, que se manteve no mesmo cargo e no mesmo domicílio laboral da Capital, apenas com o acréscimo de processos digitais. [...]. (TJ/SP, Décima Segunda Câmara de Direito Público, apelação/remessa necessária 1038312-44.2015.8.26.0053, relator Desembargador Osvaldo de Oliveira, julgamento em 9 de novembro de 2016).

Por outro lado, a modificação das atribuições dos órgãos da Defensoria Pública não está sujeita à anuência dos impetrantes, visto que se cuida de competência do Conselho Superior da Defensoria Pública, nos termos do artigo 21, I e VI, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso).

Art. 21 São atribuições do Conselho Superior:

I - exercer o poder normativo;

[...]

VI - representar ao Defensor Público-Geral sobre qualquer assunto que interesse à organização da Defensoria Pública ou à disciplina de seus membros;

Dessa forma, não há ato ilegal ou abusivo praticado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, presidido pelo Defensor Público-Geral do Estado, pelo que, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

A respeito do significado de direito líquido e certo,
resiste ao tempo
– à semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Cassange, nas entranhas do Pantanal Mato-Grossense – a lição do Supremo Tribunal Federal no julgamento,
em 17 de outubro de 1948
, do mandado de segurança no 951, relator Ministro Armando Prado:

[...] O eminente Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir desde logo acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em Juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o Mestre, é direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que lhe entravariam a marcha (Mandado de Segurança. ed. de 1937, pg. 275).

Este egrégio Supremo Tribunal, em acórdão de 4 de junho de 1947, no Mandado de Segurança n. 816, do Rio Grande do Sul, controverteu, longa e brilhantemente, o assunto. Nessa fecunda assentada de julgamento, o Sr. Ministro Edgard Costa declarou que, em se tratando de mandado de segurança, o pedido devia vir, desde logo, devidamente instruído e se a ele faltasse qualquer esclarecimento ou prova documental, o que logo se evidenciaria era não se tratar, na espécie, de direito certo e incontestável. O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse que a instrução do mandado de segurança consiste nos documentos apresentados pelo requerente e nas informações da autoridade cujo ato se impugna, assim sendo, depois dessa instrução, nada mais é possível acrescentar, restando apenas julgar a causa. Acrescentou que não era razoável basear o julgamento em provas novas, sem que sobre elas se expressasse a autoridade apontada como coatora, o que importaria em lhe dar ciência dos documentos oferecidos após a instrução e em pedir sua manifestação sobre eles. Seria tumultuar o processo. O Sr. Ministro Goulart de Oliveira deixou claro que o direito da parte deve ser indiscutível, líquido e certo, no momento em que ingressa em juízo, e, pois, uma vez que assenta na alegação de um direito líquido e certo, o mandado de segurança, pelo seu próprio pressuposto, só admite prova prévia. O Sr. Ministro Orosimbo Nonato esclareceu que o mandado de segurança não é remédio que se liberalize ao fácil. Seu uso proveitoso faz supor existência de direito individual e de prova límpida e terminativa. A
quaestio facti
há de se apresentar ao Juiz inteiramente escoimada de dúvida. Não é possível documentar
ex-post
pedido que deve vir completamente instruído. O Sr. Ministro Castro Nunes reiterou o entendimento a que já me referi. Os Srs. Ministros Annibal Freire e Laudo de Camargo também se negaram a apreciar, naquela emergência, os documentos que eram oferecidos depois de iniciado o julgamento. (Arq. Jud. 84/6). [...]. (Excerto do voto do Relator, Coletâneas de Acórdãos no 154, página 115).

No entardecer de 2016 reafirmou o Supremo Tribunal Federal
a vetusta lição de sábios mestres:

[...] O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a
direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 31355/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

Em conclusão, resta claro que os impetrantes não estão amparados por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança (inexistência de direito líquido e certo).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023